Tribunal: STF
Processo: RE 79001
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-12
Data de publicação: 1974-11-12

Ementa:
RECURSO DE REVISTA. JURISPRUDÊNCIA UNIFORME. INTERPRETAÇÃO.
Um só julgado, tomado por Grupo de Câmaras, não pode ser tido como jurisprudência uniforme de que fala o § 1º do art. 853 do Código de Processo Civil de 1939. - Recurso extraordinário provido.